Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-95.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701995-95.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA APELADO: EDUARDO CHAVES DOS SANTOS D E S P A C H O Compulsando os autos, esta Relatoria verifica que a cártula de cheque no 850016 – Banco do Brasil, agência 1339, emitido por Eduardo Chaves dos Santos foi emitida no dia 26/06/2015, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme ID 19660441, pág. 1. Desse modo, considerando que o termo inicial de ação monitória fundada em cheque prescrito submete-se ao prazo quinquenal previsto inciso I do § 5o do artigo 206 do Código Civil, bem como que, conjugando-se o inciso I do artigo 202 do Código Civil com os §§ 1o e 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil, vislumbra-se a possibilidade da incidência do prazo prescricional, intimem-se o apelante para dele se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator